Tribunal: TJSP
Processo: 2264323-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Concurso público para Delegado de Polícia. Candidatos reprovados na prova oral. Decisão agravada que deferiu apenas a exibição do material gravado e do espelho de notas, indeferindo o prosseguimento nas etapas subsequentes. Ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou teratologia no ato administrativo. Necessidade de contraditório e análise das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Concurso público para Delegado de Polícia. Candidatos reprovados na prova oral. Decisão agravada que deferiu apenas a exibição do material gravado e do espelho de notas, indeferindo o prosseguimento nas etapas subsequentes. Ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou teratologia no ato administrativo. Necessidade de contraditório e análise das razões pelas quais os impetrantes foram reprovados. Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada de plano. Decisão mantida. Recurso improvido.